Tribunal: TJES
Processo: 5010171-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010171-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ICONEX LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para apreensão de veículos e semirreboques, sob o fundamento de mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão recursal em discussão consiste em definir se a ausência de indicação da taxa diária de juros em contrato que prevê capitalização diária configura abusividade no período da normalidade contratual, apta a descaracterizar a mora e afastar a liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ firma entendimento de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, notadamente juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora.

4. A capitalização diária de juros é admitida, desde que haja pactuação expressa e indicação clara da taxa diária aplicada, não sendo suficiente a mera informação das taxas mensal e anual, sob pena de violação ao dever de informação.

5. O exame da Cédula de Crédito Bancário revela que, embora prevista capitalização diária na cláusula contratual, o instrumento apenas indica as taxas mensal e anual, sem especificar a taxa diária efetivamente aplicada.

6. A omissão da taxa diária caracteriza abusividade de encargo incidente no período da normalidade contratual, o que é suficiente para descaracterizar a mora, requisito indispensável ao deferimento da liminar de busca e apreensão.

7. A análise da abusividade nesta fase recursal limita-se ao controle da configuração da mora para fins de medida liminar, sem exaurimento do mérito da ação originária e sem configurar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.
Tese de julgamento:

1. A capitalização diária de juros remuneratórios exige previsão expressa e indicação clara da respectiva taxa diária, sob pena de violação ao dever de informação.

2. A ausência de indicação da taxa diária em contrato que prevê capitalização diária configura abusividade no período da normalidade contratual.

3. O reconhecimento de abusividade em encargos do período da normalidade descaracteriza a mora e impede o deferimento da liminar de busca e apreensão fundada no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.479.914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, REsp nº 2.220.040/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 21.08.2025; TJES, Apelação Cível nº 5029434-43.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 31.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ICONEX LOGISTICA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em desfavor da agravante pelo BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, na qual o Magistrado de origem deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos e semirreboques.

Nas razões recursais de id. 14486316, a agravante sustenta, em síntese, que a) a mora se encontra descaracterizada em razão de abusividade nos encargos contratuais; b) o contrato, embora preveja a capitalização diária de juros remuneratórios, não indica a taxa diária aplicada, violando o dever de informação clara e adequada; c) a ausência da taxa diária inviabiliza o controle prévio da evolução da dívida, configurando abusividade que descaracteriza a mora, o que afasta o pressuposto essencial da busca e apreensão (art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969); d) o perigo de dano é iminente, pois a apreensão e o possível leilão dos bens causarão prejuízos irreparáveis às atividades empresariais. Requer a concessão de efeito suspensivo para revogar a liminar de busca e apreensão, mantendo-se na posse dos veículos.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 16617845)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 17030198)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5010171-58.2025.8.08.0000

Agravante: ICONEX LOGISTICA LTDA

Agravado: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em desfavor da agravante pelo BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, na qual o Magistrado de origem deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos e semirreboques.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 16617845, invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

A controvérsia recursal reside na descaracterização da mora da agravante pela suposta abusividade decorrente da não indicação da taxa diária de juros em contrato que prevê capitalização em regime diário.

Ressalte-se que a apreciação da alegada abusividade nesta instância não pretende exaurir o mérito da ação originária, na medida em que é realizada a partir da análise dos termos contratuais e tão somente com a finalidade de controlar a configuração inicial da mora, enquanto requisito necessário à concessão da liminar de busca e apreensão, motivo pelo qual não configura supressão de instância.

Dito isso, anote-se que, q
uanto à
mora, “
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, situação não verificada nos autos
.”. (AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE QUANTO A ENCARGO ACESSÓRIO DO CONTRATO E DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS VENCIMENTO ANTECIPADO. ABUSIVIDADES INCAPAZES DE AFASTAR A MORA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para obstar a medida de busca e apreensão por descaracterização da mora exige-se o reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais atinentes aos juros remuneratórios e a forma de capitalização, incidentes no período de normalidade do contrato.
A abusividade de juros decorrentes da mora, após o inadimplemento, ou de encargos acessórios (tarifas de cadastro, terceiros, emissão de carnês, etc.) não têm o condão de descaracterizar a mora e obstar a busca e apreensão do bem. Precedentes. 2.(...) (TJES, Apelação Cível nº
5029434-43.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Data: 31/Jul/2024)

Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, a despeito da possibilidade de capitalização diária dos juros, sua validade depende da expressa indicação da taxa diária aplicada, sob pena de afronta ao dever de informação e, por consequência, reconhecimento de abusividade contratual.

Nesse sentido:

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 1. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. 2. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. 3. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS DE MORA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual.

2. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.

3. A atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação.

4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.220.040/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

No caso concreto, o exame da Cédula de Crédito Bancário n. 1590318072 revela que, embora a Cláusula 3 preveja a capitalização dos juros remuneratórios “em regime diário”, o Quadro II da avença apenas menciona a Taxa de Juros ao mês (1,39% a.m.) e a Taxa de Juros ao ano (18,02% a.a.), sem indicar qual seria a taxa diária efetivamente aplicada no pacto.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, a omissão da taxa diária viola o dever de informação do consumidor e caracteriza abusividade em encargo exigido no período da normalidade contratual (capitalização), o que basta à descaracterização da mora da recorrente, requisito essencial à concessão da medida liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão agravada, a fim de in
deferir a liminar de busca e apreensão.

É como voto.